Tribunal: STF
Processo: HC 68676
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
"Habeas Corpus". Ação penal pública. Crime do  art.  168  do
Código Penal.  Apropriação  indebita.  Não  são  aqui  invocaveis  os
requisitos proprios da ação penal privada. Não incidem os art.  48  e
44, do CPP, na espécie. No acórdão  do  Tribunal  indigitado  coator,
nenhuma duvida pode resultar  da  caracterização  do  ilicito  penal.
Indeferido o "habeas corpus".